Tribunal: TJSP
Processo: 0007752-51.2019.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Agravo em execução penal. Prescrição. Inocorrência. Falta disciplinar. Subversão da ordem e desobediência. Falta de natureza grave. Caracterização. Impossibilidade de desclassificação. Insignificância afastada. Inconstitucionalidade do art. 89 da Resolução SAP no 144/2010. Não ocorrência. Adequação da perda máxima dos dias remidos. Proporcionalidade preservada. Recurso improvido.